Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-91.2020.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESACATO.
PROVA
DA
INTENÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU EM HUMILHAR E MENOSPREZAR O
MESÁRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. “IN DUBIO PRO REO”.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE DESORDEM
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AOS TRABALHOS
ELEITORAIS. CONDUTA ATÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO
PARCIAL E PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral criminal interposto por Joaquim Francisco Valini,
contra sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, que o condenou às
penas do crime de desacato, prevista no artigo 331, do Código Penal (Fato 1),
tentativa de lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (Fato 3), e do crime de promoção de desordem eleitoral,
indicado no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral) (Fato 4), que
resultou a pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1 (um) dia de detenção e 74
(setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.
1.2 O recurso foi inicialmente interposto sem razões recursais, tendo o juízo de
origem concedido prazo para sua apresentação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:

Num. 44243570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
(i) saber se é possível o conhecimento do recurso interposto sem razões
apresentadas no momento da interposição;
(ii) saber se estão configurados os crimes imputados ao réu e, em caso de
condenação, se as penas fixadas em primeiro grau são adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No tocante à admissibilidade do recurso, prevalece a aplicação do art. 362 do
Código Eleitoral, que exige a interposição com razões recursais. Todavia, no caso
específico, o recorrente agiu de boa-fé, em razão de determinação judicial que lhe
concedeu prazo adicional, o que autoriza o conhecimento do recurso.
3.2 Quanto ao mérito:
a) Crime de desacato: os testemunhos colhidos e a análise dos autos confirmam a
materialidade e autoria, demonstrando dolo específico para humilhar o servidor
público no exercício de sua função. Mantém-se a condenação pelo art. 331 do
Código Penal.
b) Te

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600325-91.2020.6.16.0123

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão dos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600325-91.2020.6.16.0123,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o acusado Joaquim
Francisco Valini, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (Fato 1),
no artigo 129, caput c/c artigo 14, inciso II (Fato 3) e no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Fato
4), em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal; e absolveu o acusado Joaquim
Francisco Valini, qualificado nos autos, em relação a contravenção do artigo 21 da Lei de
Contravenções Penais (Fato 2), com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
fixando a pena total de 1 ano, 1 mês e 1 dia de detenção e 74 dias-multa. Neste caso, foi incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na medida em que os crimes
de desacato e lesão corporal são de violência e grave ameaça à pessoa, o que obsta a aplicação do
benefício em questão (art. 44, I, do CP). Ademais, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis
(art. 44, II e III, do CP), pois a culpabilidade e as circunstâncias dos delitos foram negativadas.Por
fim, considerando a presença de circunstâncias judiciais negativas, deixou de conceder ao
acusado o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP). (Ação Penal Eleitoral
proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná que ofereceu denúncia em face de Joaquim
Francisco Valini, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas no artigo 331, caput, do Código
Penal (Fato 01), no artigo 21, caput, da LCP (Fato 02), no artigo 129, caput c/c artigo 14, inciso II, do
Código Penal (Fato 03) e no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Fato 04), em concurso material,
nos seguintes termos: Fato 1: Em 15 de novembro de 2020, por volta das 16h50min, na Escola
Estadual do Campo São João, localizada na Rua São Tome, nº 147, bairro São João, na cidade e
Comarca de Altônia/PR, o denunciado Joaquim Francisco Valini,desacatou funcionário público no
exercício da função, tendo, para tanto, desferido socos na carteira do presidente da seção eleitoral
n. 33, o sr. Cleyton Evangelista Gil, apontando o dedo para o seu rosto e mencionando que o
pegaria quando saísse do local, pois sabia onde ele morava e iria atrás dele. Fato 02: Nas mesmas
circunstâncias, o denunciado praticou vias de fato contra a secretária da seção eleitoral, sra.
Mônica Adriana Batistela Zandona, tendo, para tanto, desferido chute e empurrão na porta de
acesso da seção eleitoral nº 33, resultando na queda da secretária(...). Fato 03: Nas mesmas
circunstâncias, o denunciado,tentou ofender a integridade corporal do Sr. Cleyton, presidente da
seção eleitoral n. 33, uma vez que tentou arremessar uma carteira em sua direção, mas foi
impedido por terceiro (...). Fato 04: Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, promoveu
desordem que prejudicou trabalhos eleitorais(...). Ref: Termo Circunstanciado: 0001477-
34.2011.8.16.0040.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOAQUIM FRANCISCO VALINI (RECORRENTE)
MARCOS PAULO GEROMINI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243570
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.655

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600325-91.2020.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOAQUIM FRANCISCO VALINI
ADVOGADO: MARCOS PAULO GEROMINI - OAB/PR40393-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESACATO.
PROVA
DA
INTENÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU EM HUMILHAR E MENOSPREZAR O
MESÁRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. “IN DUBIO PRO REO”.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE DESORDEM
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AOS TRABALHOS
ELEITORAIS. CONDUTA ATÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO
PARCIAL E PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral criminal interposto por Joaquim Francisco Valini,
contra sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, que o condenou às
penas do crime de desacato, prevista no artigo 331, do Código Penal (Fato 1),
tentativa de lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (Fato 3), e do crime de promoção de desordem eleitoral,
indicado no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral) (Fato 4), que
resultou a pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1 (um) dia de detenção e 74
(setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.
1.2 O recurso foi inicialmente interposto sem razões recursais, tendo o juízo de
origem concedido prazo para sua apresentação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:

Num. 44243570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
(i) saber se é possível o conhecimento do recurso interposto sem razões
apresentadas no momento da interposição;
(ii) saber se estão configurados os crimes imputados ao réu e, em caso de
condenação, se as penas fixadas em primeiro grau são adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No tocante à admissibilidade do recurso, prevalece a aplicação do art. 362 do
Código Eleitoral, que exige a interposição com razões recursais. Todavia, no caso
específico, o recorrente agiu de boa-fé, em razão de determinação judicial que lhe
concedeu prazo adicional, o que autoriza o conhecimento do recurso.
3.2 Quanto ao mérito:
a) Crime de desacato: os testemunhos colhidos e a análise dos autos confirmam a
materialidade e autoria, demonstrando dolo específico para humilhar o servidor
público no exercício de sua função. Mantém-se a condenação pelo art. 331 do
Código Penal.
b) Tentativa de lesão corporal: a prova testemunhal é contraditória, não havendo
elementos suficientes para a condenação. Absolvição fundamentada no art. 386, VII,
do CPP.
c) Promoção de desordem eleitoral: não restou comprovado prejuízo significativo
aos trabalhos eleitorais, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 296 do
Código Eleitoral, referente ao prejuízo aos trabalhos eleitorais. Absolvição nos
termos do art. 386, III, do CPP.
3.3 Dosimetria da pena:
a) Reduz-se a pena do crime de desacato para 8 meses e 7 dias de detenção,
considerando apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime),
mantendo-se a substituição por pena restritiva de direitos.
b) Fixa-se o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, c, do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de
tentativa de lesão corporal e promoção de desordem eleitoral, mantendo-se a
condenação pelo crime de desacato, com redução da pena para 8 meses e 7 dias
de detenção, substituída por pena restritiva de direitos.
4.2 Tese de julgamento: "A boa-fé do recorrente diante de despacho judicial pode
autorizar o conhecimento do recurso apresentado sem razões no momento da
interposição; para condenação criminal é imprescindível a presença de todos os
elementos do tipo, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo em casos de
dúvida razoável."

DECISÃO

Num. 44243570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
JOAQUIM FRANCISCO VALINI, pela suposta prática das condutas tipificadas no artigo 331,
caput, do Código Penal (Fato 01), no artigo 21, caput, da LCP (Fato 02), no artigo 129, caput c/c
artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato 03) e no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 -
Código Eleitoral - (Fato 04), em concurso material (ID 43770238).
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 23/10/2022 (ID 43770238), a qual foi
recebida no dia 25/01/2023 (ID 43770241).
Devidamente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação (ID 43770265).
Ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP), determinou-se a
designação de audiência de instrução, em que foram ouvidas as testemunhas: Mônica Adriana
Batistela Zondona, Luciana de Melo Silva, Marcio César Dias, Edna Aparecida Teixeira da Silva
Rebertee, Marcos Paulo Varago, Cleyton Evangelista Gil, Lucas Henrique Cunha Franco e
realizado o interrogatório do réu Joaquim Francisco Valini (ID 43770329).
O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, requerendo a condenação do acusado
como incurso nos crimes tipificados no artigo 331, caput, do Código Penal (Fato 01), no artigo 21,
caput, do Dec-Lei 3.688/41(Fato 02), no artigo 129, caput c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal
(Fato 03) e no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 - Código Eleitoral - (Fato 04), todos em
concurso material (na forma do art. 69 do CP) (ID 43770381).
Joaquim Francisco Valini apresentou alegações finais, pugnando pela sua absolvição dos crimes
e, subsidiariamente, seja aplicada a pena no mínimo legal, bem como fixado o regime inicial
aberto, para início do cumprimento da pena (ID 43770384).
Na sentença (ID 43770386), o Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia-PR julgou parcialmente
procedente a denúncia, para condenar o réu Joaquim Francisco Valini nas sanções do artigo 331,
caput, do Código Penal (Fato 1), no artigo 129, caput c/c artigo 14, inciso II (Fato 3) e no artigo
296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Fato 4), em concurso material, conforme art. 69 do Código
Penal e absolver o acusado, em relação à contravenção do artigo 21 da Lei de Contravenções

Num. 44243570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Penais (Fato 2), com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Com isso, a pena
foi fixada em 1 ano e 1 mês e 1 dia de detenção e 74 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo cada.
Em suas razões recursais (ID 43770404) o recorrente alega, em síntese, que: a) em nenhum
momento teve a intenção de desprestigiar ou humilhar funcionário público, mas o que ocorreu foi
que o réu reagiu à injusta provocação e sem dolo específico; b) ausência de prova do crime de
tentativa de lesão corporal; c) o crime de desordem eleitoral exige a comprovação de prejuízo aos
trabalhos eleitorais para se configurar, o que não houve no caso, tratando-se de fato atípico; d)
explica que na dosimetria da pena, a sentença condenatória não observou as frações ideais da
pena mínima para cada circunstância judicial negativa, razão pela qual cabe a reforma da pena
base estipulada, na primeira fase; e) quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, aduz
que apesar de fixar pena de 1 ano e 1 mês e 1 dia de detenção e 74 dia multa, o magistrado
estabeleceu o regime inicial semi aberto, sem fundamentação que o justifique, quando, segundo
artigo 33, caberia o regime aberto, menos gravoso. Ao final, requer: a) a absolvição do réu; b) a
reforma da sentença, para que seja afastada a valoração negativa das consequências judiciais
ou, subsidiariamente, que seja aplicada a fração de 1/6 na primeira e na segunda fase da pena e
c) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto.
O Ministério Público Eleitoral, nas contrarrazões (ID 43770406), manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43781816) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. Quanto ao delito do artigo 331 do CP, afirma que não há indícios de
que o réu havia sido impedido de votar, mas as provas uníssonas indicam que ele havia votado
errado e ficou indignado ante à impossibilidade de estorno do voto. Sustentou que não há que se
falar em injusta provocação ou ausência de dolo específico. No caso da tentativa de lesão
corporal, assevera que todos os depoimentos colhidos em audiência são contrários à versão da
defesa, razão pela qual não se justifica a reforma da sentença. No tocante ao crime de desordem
aos trabalhos eleitorais, restou comprovado o prejuízo aos trabalhos eleitorais, devendo ser
mantida a sentença condenatória. Em relação à dosimetria da pena, entende que as valorações
negativas de duas das circunstâncias judiciais se justificam e que é possível fixar regime inicial
para cumprimento da pena mais gravosa quando as circunstâncias judiciais são negativas,
conforme ampla jurisprudência.
Tendo em vista que, conforme previsto no artigo 266 do Código Eleitoral, o recurso deve ser
apresentado acompanhado das razões, sendo inaplicável, por força do princípio da especialidade,
o artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, determinou-se a intimação do recorrente e da
Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifestassem especificamente sobre eventual
intempestividade do recurso (ID 43838630).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação, entendendo que, excepcionalmente,
diante da boa-fé do recorrente, o recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido (ID
43841732).
Não houve qualquer manifestação pelo recorrente, conforme certificado pela Secretaria Judiciária
(ID 43842200).

Num. 44243570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Esta Corte Regional decidiu, por maioria de votos, não conhecer do recurso, em razão da
intempestividade e, de ofício, conceder ordem de habeas corpus, para o fim de absolver Joaquim
Francisco Valini do crime tipificado no artigo 129, caput c/c artigo 14, inciso II, do CP, por
ausência de prova, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP; bem como do crime tipificado no artigo
296 do CE, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III do CPP; e manter a
sentença quanto à condenação pelo crime de desacato, porém reduzir a pena para 8 meses e 7
dias de detenção, com fulcro no artigo 331, caput, do Código Penal, substituída por prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo e meio a ser destinada de acordo com o Juízo da
execução (ID 43862915).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Recurso Especial, para o fim de que o acórdão seja
reformado, para não conceder ordem de habeas corpus de ofício (ID 43873750).
Em contrarrazões, Joaquim Francisco Valini requereu a manutenção do acórdão, bem como da
ordem concedida no habeas corpus de ofício (ID 43881571).
A Procuradoria Geral Eleitoral se manifestou pelo provimento do Recurso Especial, ante a
ausência de teratologias que justifiquem a concessão da ordem de ofício do habeas corpus (ID
43936054).
Em decisão monocrática, o Ministro Raul Araújo concedeu parcial provimento ao Recurso
Especial, para cassar o acórdão concessivo da ordem de habeas corpus e reconhecer a
tempestividade do recurso criminal eleitoral apresentado pelo réu, determinando o retorno dos
autos à origem para novo julgamento (ID 43936055).
Enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que reiterou o parecer anteriormente
exarado, no sentido de desprovimento do recurso criminal interposto (ID 44115213).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso
O artigo 362 do Código Eleitoral prevê o prazo de 10 dias para a interposição de recurso criminal
eleitoral, a contar da data da intimação, a saber:
Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda, tem-se que o recurso criminal eleitoral deve ser protocolado acompanhado das razões
recursais, no prazo acima referido, sob pena de caracterizar-se a sua intempestividade, conforme
estabelecem os artigos 266 e 268 ambos do Código Eleitoral:

Num. 44243570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente,
de novos documentos.

Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento
poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270.

Portanto, ante ao princípio da especialidade, no processo penal eleitoral prevalece o regramento
específico relacionado à necessidade de apresentação das razões no ato de interposição do
recurso, em detrimento da regra geral do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que
permite a protocolização das razões em separado, conforme se vê:
Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o
prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de
contravenção, em que o prazo será de três dias.
(...)
§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que
deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem
onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes
pela publicação oficial.

Nos presentes autos, o réu foi intimado da sentença pessoalmente, em 1º/09/2023 (ID
43770393), e o recurso criminal foi interposto em 11/09/2023 (ID 43770396), porém sem as
razões recursais, que foram apresentadas em 10/10/2023 (ID 43770404), após despacho do Juiz
que assim se manifestou:
“Vistos.
1- Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu.
2- Tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência majoritárias defendem que o
parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal não é aplicável ao
Processo Eleitoral, conceda-se ao réu prazo de oito dias para apresentar razões a
este Juízo.
3- Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para a apresentação de
contrarrazões no prazo de dez dias.
4- Após, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para apreciação da
insurgência.
Altônia - PR, datado e assinado eletronicamente.”

Num. 44243570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46

No entanto, na hipótese ora em análise, após a apresentação do recurso, o juízo a quo intimou o
recorrente, concedendo-lhe o prazo de oito dias, para a apresentação das razões recursais,
conforme despacho de ID 43770398, o que gerou legítima expectativa quanto à admissibilidade
do recurso.
Nesse sentido, apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o recurso
deve ser apresentado com razões na seara eleitoral, no caso específico em julgamento, o
recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela qual o presente recurso criminal
eleitoral deve ser conhecido.
Assim, passa-se à análise do mérito.

II. Do mérito
Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral criminal interposto por Joaquim Francisco
Valini, contra a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, que o condenou às penas
do crime de desacato, prevista no artigo 331, do Código Penal (Fato 1), tentativa de lesão
corporal, prevista no artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 3), e
do crime de promoção de desordem eleitoral, indicado no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965
(Código Eleitoral) (Fato 4), que resultou a pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1 (um) dia
de detenção e 74 (setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.
O recorrente alega: a) quanto ao crime de desacato, que reagiu à injusta provocação e não teve
dolo específico de desprestigiar ou humilhar o funcionário público; b) ausência de prova em
relação ao crime de tentativa de lesão corporal; c) atipicidade do crime de desordem, ante à
ausência de prejuízo ao trabalho eleitoral; d) inobservância das frações ideais da pena mínima
para as circunstâncias judiciais negativas, requerendo a reforma da pena base na primeira fase;
e) que deveria ter sido aplicado o regime aberto para início do cumprimento da pena, tendo em
vista o quantum fixado em 1 ano e 1 mês e 1 dia de detenção e 74 dia multa, à luz do artigo 33,
do Código Penal. Requer, ao final, a absolvição do réu, bem como que seja afastada a valoração
negativa das consequências judiciais ou, subsidiariamente, que seja revista a fração aplicada na
segunda fase e alterado o regime inicial de cumprimento para aberto.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar se houve de fato configuração dos crimes de
desacato, tentativa de lesão corporal e desordem aos trabalhos eleitorais, bem como se as penas
aplicadas em primeira instância devem ser mantidas ou não e qual o regime inicial para
cumprimento da pena.
Passa-se à análise dos fatos, de forma individualizada.

II.i Fato 01 - Desacato (art. 331, caput, do Código Penal):

Num. 44243570 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:
FATO 01
Em 15 de novembro de 2020, por volta das 16h50min, na Escola Estadual do
Campo São João, localizada na Rua São Tome, nº 147, bairro São João, na cidade
e Comarca de Altônia/PR, o denunciado JOAQUIM FRANCISCO VALLINI, de forma
consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
desacatou funcionário público no exercício da função, tendo, para tanto, desferido
socos na carteira do presidente da seção eleitoral n. 33, sr. Cleyton Evangelista Gil,
apontando o dedo para o seu rosto e mencionando que o pegaria quando saísse do
local, pois sabia onde ele morava e iria atrás dele (cf. Boletim de Ocorrência n.
2020/1177273, termos de declarações e relatório policial).

O juízo de origem entendeu que houve a prática do delito de desacato (art. 331, caput, do Código
Penal) por Joaquim Francisco Valini, condenando-o à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze)
dias de detenção.
A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 331, caput, do Código Penal, que assim
dispõe:
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

A respeito, Cezar Roberto Bitencourt leciona que:
“A ação tipificada consiste em desacatar, ou seja, desrespeitar ofender,
menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. (...) O
crime de desacato significa menosprezo ao funcionário público e, por extensão, à
própria função pública por ele exercida. Reclama, por isso, elemento subjetivo,
voltado para a desconsideração, para a humilhação.” (Tratado de Direito Penal.
Parte Especial - arts. 312 a 359-H e Lei n. 10.028/2000. Crimes contra a
Administração Pública e crimes praticados por prefeitos. Saraiva. 13ª ed.; 2019; p.
218).

Sobre o tema, Bitencourt explica que “A ação tipificada consiste em desacatar, ou seja,
desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.”
E complementa, dizendo que, no caso, “O bem jurídico protegido é a Administração Pública,
especialmente sua moralidade e probidade administrativa. Protege-se, na verdade, a probidade
de função pública.” (Tratado de Direito Penal. Parte Especial - arts. 312 a 359-H e Lei n.
10.028/2000. Crimes contra a Administração Pública e crimes praticados por prefeitos. Saraiva.
13ª ed.; 2019; p. 217).
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “para a configuração do delito de

Num. 44243570 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
desacato, basta a vontade específica de ofender funcionário público ou desprestigiar a função por
ele exercida” (HC nº 604 Acórdão MARÍLIA - SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento
04/06/2009, publicação 05/08/2009).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná segue no mesmo sentido, de que, para a configuração
do delito de desacato, basta a comprovação da intenção de depreciar, por meio de xingamento e
ofensas proferidas contra funcionário público no exercício de sua função, de forma que eventual
estado de embriaguez voluntária não isenta a responsabilização criminal, como bem se observa:
APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 331, DO CÓDIGO PENAL (DESACATO). 1)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PLEITO
NÃO
CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVA
COMPROVADAS. APELANTE QUE PROFERIU OFENSAS E XINGOU POLICIAIS
MILITARES QUE ATENDIAM A OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL
COERENTE E HARMÔNICA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS
ANGARIADOS NOS AUTOS. DOLO EVIDENCIADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA QUE NÃO ISENTA DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. ART. 28,
II, DO CP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ, Ac 0007166-12.2020.8.16.0083, Relatora Desembargadora Priscilla Placha
Sá, Processo nº 0007166-12.2020.8.16.0083, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal,
Data Julgamento: 29/01/2024).

O Juízo Eleitoral de origem entendeu estar comprovada a materialidade e a autoria do delito e
consignou, na sentença, o seguinte:
“A Vítima Cleyton foi firme e clara ao afirmar que o Acusado o desacatou (Fato 01),
o que o fez ao desferir socos na carteira onde estava, apontar o dedo em sua
direção e mencionando que o pegaria se saísse do local. O fato foi confirmado pelas
demais mesárias ouvidas.
Oportuno mencionar que todas as mesárias ouvidas declararam que Cleyton não foi
desrespeitoso com o Joaquim, o que afasta de plano a tese de que o Acusado
somente teria reagido a ofensas recebidas.
(...)
A tipicidade penal exige adequação objetiva e subjetiva do fato ao preceito primário
da norma proibitiva, cuja violação implica na aplicação de pena prevista no preceito
secundário da norma.
No caso, vê-se que a ação do agente violou tanto objetivamente quanto
subjetivamente a norma extraída do art. 331 do Código Penal.
Conforme evidenciado pela fundamentação acima, o acusado efetivamente
desacatou funcionário público no exercício da função, tendo, para tanto, desferido
socos na carteira do presidente da seção eleitoral n. 33, Sr. Cleyton Evangelista Gil,
apontando o dedo para o seu rosto e mencionando que o pegaria quando saísse do
local, pois sabia onde ele morava e iria atrás dele.

Num. 44243570 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
A conduta em questão foi animada pelo dolo do acusado, que tinha conhecimento
dos elementos objetivos que se apresentaram e, mesmo assim, desejou a conduta,
e, em seguida, consumou o ato que se adequa tipicamente à norma extraída do
artigo mencionado.
A conduta é também antijurídica, pois não se fazem presentes quaisquer das causas
justificantes previstas no art. 23 do CP, o que permite afirmar o seu caráter ilícito,
ante a violação do preceito normativo primário extraído do texto normativo do art.
331 do Código Penal.
(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para: a) CONDENAR o acusado JOAQUIM FRANCISCO VALINI, qualificado nos
autos, nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (Fato 1) (...)”.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer, sustentou que os testemunhos
relataram de forma harmônica que o acusado se exaltou após ter sido informado sobre a
impossibilidade de estorno do seu voto. Além disso, todas as testemunhas, com exceção de
Lucas, afirmaram veementemente que o mesário não destratou o acusado, ao contrário, explicou
que ele não poderia votar novamente, porque já havia finalizado a votação, e tentou acalmá-lo.
No caso, o conjunto probatório explicita a intenção específica do réu de humilhar e menosprezar o
mesário em atividade, no dia das eleições, bem como que inexistiu a alegada “injusta
provocação”, restando configurado o delito de desacato.
Segundo consta do Boletim de Ocorrência e dos termos de declaração, o réu ficou inconformado
após votar errado e ser informado por Cleyton que havia finalizado o voto e não poderia votar
novamente, e começou a gritar e a xingar o mesário, ameaçá-lo, dar de dedo na sua cara e bater
na mesa, causando tumulto no local de votação.
Na ata da mesa receptora consta a seguinte anotação às 16h55min: “O eleitor votou errado e se
alterou agredindo verbalmente os mesários e quase fisicamente atrapalhando o andamento da
votação. O eleitor acima mencionado, JOaquim, ainda continuou insistindo que queria votar
novamente e o Cleiton tentava explicar que não poderia interferir na votação, o eleitor continuou
ofendendo e dizendo que ia pegar lá fora, que ele, o presidente da seção teria que sair escoltado,
pois ia pegá-lo, xingou de vagabundo, tentava os demais componentes da seção, colocá-lo com
calma para fora da seção e ele, o eleitor empurrava a porta, inclusive derrubou a mesária , por
diversas vezes xingou o presidente. A polícia foi chamada.” (ID 43770377).
Em juízo foram ouvidas as testemunhas Cleyton Evangelista Gil, na qualidade de informante-
vítima, Mônica Adriana Batistela Zondona, na qualidade de informante-vítima, Edna Aparecida
Teixeira da Silva Reberte, na qualidade de testemunha de acusação, Luciana de Melo Silva, na
qualidade de testemunha de acusação, Marcio Cesar Dias, na qualidade de testemunha de
acusação, Marcos Paulo Varago, na qualidade de testemunha de acusação, Lucas Henrique
Cunha Franco, na qualidade de testemunha de defesa, bem como interrogado o réu Joaquim
Francisco Valini (ID 43770318).

Num. 44243570 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
As declarações são uníssonas no sentido de que o réu, após ser informado por Cleyton de que
não podia votar novamente, porque já havia confirmado o voto, ficou bravo e começou a xingar e
a ameaçar o mesário, com a intenção de menosprezá-lo, no exercício de sua função de mesário
ou em razão dela, bem como o presidente da mesa em nenhum momento foi mal educado ou
desrespeitoso com o eleitor, de forma que não há prova de que houve injusta provocação.
Cleyton Evangelista Gil, Presidente da mesa receptora de votos, no dia do ocorrido, relatou que,
após confirmar o voto, o eleitor disse que não havia aparecido a foto do seu candidato e que
queria votar novamente. Cleyton explicou que não tinha como votar novamente após a
confirmação e o eleitor começou a se alterar, brigar, bater na carteira, apontar o dedo para os
mesários, esbravejando, e inclusive ameaçou o Presidente da mesa receptora, falando que o
pegaria e que sabia onde ele morava, conforme se vê:
Perguntas do Promotor:
Leu a denúncia e perguntou como os fatos aconteceram?
Foi igual o Sr mencionou. Perto das 5 h, já estava quase no final da votação, ele
chegou a gente recolheu os dados colocou no terminal, autorizou a votação, em
momento algum ele disse que não sabia votar ou apresentou alguma dificuldade, foi
liberado para ele realizar o voto ele foi até a urna para votar.
Só para a gente não perder o fio da meada, nesse momento teve algum sinal
de alteração ou tudo transcorreu normal?
Não nesse momento, feito a coleta dos documentos, procuramos ele no livro, como
a gente faz todo aquele procedimento de liberação para o voto, foi feito isso, digitado
no terminal do mesário e autorizado para ele votar. Nesse momento, não tinha
apresentado nenhuma alteração. Ele se encaminhou para a urna e estava
realizando o voto dele. Feito o primeiro barulhinho do voto finalizado, já tinha dado o
confirma, ele disse que não tinha aparecido a foto do candidato dele. Nesse
momento, a gente disse para ele, que se não apareceu a foto do candidato ele
deveria ter colocado algum número incorreto e com isso o voto dele teria sido
anulado. Foi nesse momento em que ele começou a se alterar, ele disse que queria
que a gente estornasse o voto dele e eu falei que não tinha como, após confirmado
ele só vota uma vez, ele é secreto, a gente não sabe o que aconteceu em quem ele
votou e isso é secreto. Ele começou a brigar, bater na carteira, apontar de dedo para
mim e para o pessoal que estava trabalhando, foi chamado a secretaria de prédio,
veio o rapaizinho também, eu não me recordo o nome dele, que estava trabalhando
também no dia, que foi quando ele pegou para arremessar a carteira, e esse rapaz
segurou a carteira para não pegar no pessoal que estava trabalhando, foi chamada
a polícia para a gente conseguir terminar de finalizar os trabalhos, porque até então
ainda não era 5h, ainda tinha um tempo para finalizar a votação, foi chamada a
polícia, eles retiraram ele do local para a gente terminar de finalizar os trabalhos, a
Adriana segurou a porta para a gente tentar finalizar a votação, ele empurrou, não
sei o que ele fez, porque a gente estava do lado de dentro, a gente só sabe que a
porta abriu empurrando ela e ela caiu no chão. Novamente a polícia teve que pegar
ele, ele disse que me pegaria que sabia onde eu moro, usou palavras de baixo
calão, a gente encerrou a votação ele foi levado para a delegacia e daí o pessoal da
delegacia pegou o nosso testemunho.

Num. 44243570 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
2020 foi eleição municipal, certo?
Eleição para vereador.
Eram 2 votos, isso aconteceu quando ele votou para vereador, tinha a votação
de prefeito aberta ainda ou ele já tinha encerrado.
Após o primeiro voto ele já falou que não tinha aparecido, eu lembro do primeiro eu
escutei o barulho do confirmando o voto, ele disse que não tinha aparecido para ele
a foto do candidato.
Mas quando aconteceu toda a confusão e ele falou que não tinha aparecido a
foto a urna ainda estava aberta para ele votar para prefeito ou já tinha
encerrado pelo terminal?
Para prefeito, eu não consigo me recordar ao certo, pelo que eu me recordo ele
tinha encerrado um e estava pendente o outro.
E tem como voltar para votar para vereador?
Não a partir de quando confirma não tem como voltar mais. Se vc libera no terminal
do mesário e vai votar e não consegue votar, mas não votou em nenhum, a gente
consegue cancelar o voto a pessoa vai até a casa busca alguém para ajudar a
realizar o voto a gente consegue liberar novamente emas a partir do momento que a
pessoa faz o primeiro voto, aí não consegue mais cancelar. Ele tinha iniciado mas
não tinha concluído a votação inteira, mas já tinha encerrado o primeiro voto. Isso
não tinha mais como cancelar para buscar alguém para auxiliar.
Nesse momento que começou a confusão, o Sr percebeu algum sinal de
embriaguez?
Não percebi nada nesse sentido eu só tentei acalmar para não chegar ao ponto de
ter que chamar a polícia. Mas eu não consegui então tive que chamar a polícia,
porque ele não estava deixando finalizar.
Quem conseguiu colocar ele para fora da seção?
Chamaram a secretária do prédio, esse rapaz que segurou a carteira, conseguiram
tirar ele da sala e em seguida chegou a polícia.
No momento em que ele tentou reingressar, quando ele empurrou a porta a polícia
já tinha chegado. Nesse momento ainda não, porque quando a polícia chegou já
tirou ele e já colocou no camburão, para levar na delegacia em Altônia. Isso
aconteceu no distrito de São João.
Nesse momento em que ele empurrou a porta ele chegou a ingressar de novo
na seção?
Ele entrou na seção novamente.
Ele foi para cima do Sr, alguém o conteve, como foi?
Novamente ele querendo entrar, reclamando e querendo bater e vir para cima. Mas

Num. 44243570 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
a polícia já estava chegando e não deixaram ele chegar perto da gente.

No mesmo sentido, Mônica Adriana Batistel Zondona, mesária que estava no local, no dia das
eleições, declarou que o eleitor disse que o seu candidato não estava na urna e que queria que
Cleyton cancelasse o seu voto, para que pudesse votar novamente, exaltando-se. Na sequência,
apontou o dedo para o mesário e bateu boca com o mesmo. A testemunha esclareceu, ainda, que
o eleitor falou que Cleyton havia o chamado de analfabeto, mas que este nunca disse isso:
Perguntas do Promotor:
Entendi mas ele falou que apareceu outro candidato ou não apareceu
candidato nenhum?
Eu não me lembro, eu só sei que ele só falava meu candidato não está aqui, tá
errado quero que você venha aqui e ajeita, daí foi onde começou ele e o menino né
ele tipo assim verbal falar umas coisas pro rapaz
O que ele falou ? pro Clayton?
Ah ele queria que o Cleyton fosse lá né e cancelava, o Cleyton falou que não
poderia fazer isso né por causa do, que ele já tinha confirmado daí ele começou, eu
não lembro do que ele chegou a falar pra ele muito, que começou muito tumulto né
eu só sei que na hora lá ele ficou um pouco exaltado né por causa disso que o
candidato dele não apareceu , daí começou a dar de dedo no Cleyton.
Tá mas eu digo, teve xingamento, ameaça de alguma forma? ou a senhora não
se recorda disso?
Esse horário da ameaça eu, as vezes eu estava lá pra fora que teve hora que eu
fiquei lá fora não fiquei lá dentro né, teve hora que eles fechou as portas né e daí eu
fiquei lá pro lado de fora e daí teve ahora que eu tava lá dentro.
Ta e nesse momento da ameaça quem que tava la dentro da sala?
Ah no momento eu não lembro ein, eu sei que eles começou tipo assim ele queria
que o, o menino tivesse ido lá e cancelasse a votação e ele não poderia cancelar
Tá entendi mas a questão é, aí teve isso e ele começou a discutir, nesse
momento que ele começou a discutir ele foi o mesmo momento que ela já
ameaçou e xingou o Cleyton?
Esse momento que ele tava lá, eu só vi ele apontando o dedo pro Cleyton, daí foi
aonde que o Cleyton foi e explicou para ele que quando às vezes não conseguisse
votar para chamar alguém, para alguém ensinar né, aí ele se alterou falando que o
Cleyton tinha chamado ele de analfabeto, mas o Cleyton hora nenhuma falou isso.
Entendi, aí nesse momento a senhora viu?
Isso eu vi, depois eu sai pra fora né.

Num. 44243570 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
A senhora saiu para pedir ajuda? Pra fazer o quê?
Ah eu fui chamar o pessoal do fórum e depois já veio a polícia e tudo né, tinha um
rapaz lá também tentou controlar ele conversando tudo mas não.
Tá aí então teve um momento que a senhora saiu e esse tempo da senhora sair
chamar a polícia chamar alguém, passou quanto tempo mais ou menos que
isso durou ?
Ah eu fiquei lá pra fora, eu quase não fiquei muito tempo dentro da sala lá fiquei
mais na porta do lado de fora, até que não sei se foram os policiais que chegou deu
certo de conversar com ele, e ele topou sair ele saiu mas acho que não sei se ele
escapou e voltou dai aonde que ele voltou que ele bateu a porta e foi onde que eu
caí pra dentro
Entendi, então nesse momento que a senhora voltou ali com a polícia ou com
o pessoal do fórum ou não?
Já tinha polícia lá dentro ( inaudível).
A senhora viu alguém segurando o acusado? pra ele não bater no Cleyton?
Ai eu não cheguei a ver não, sei que eles conversaram bastante com ele até que ele
conseguiu sair, só no que ele saiu acho que ele conseguiu escapar e voltou, dai foi
aonde que eu fechei a porta com o joelho mas dai com a força dele, ele empurrou
acho que ele nem viu que eu cai do jeito que ele empurrou acho que ele já foi pra
frente.
E nesse momento que ele bateu na porta empurrou a senhora e a senhora
caiu, ele chegou a tentar agredir o Cleyton nesse momento?
Eu não me lembro mas ele foi lá bater boca com o Cleyton.
(...)

Perguntas do advogado de defesa:
Boa tarde Dona Mônica.
Boa tarde
Dona Mônica, foi a senhora quem chamou a polícia?
Não, o rapaz do fórum que já estava lá, daí eu abri a porta e as polícias já estavam
chegando já tinham ligado para eles virem.
A senhora falou aqui que começou uma confusão após, o senhor Joaquim não
conseguir votar, após votar errado a senhora disse aqui.
Foi assim, ele chegou para votar, na hora que ele foi votar não apareceu o candidato
dele, não me pergunte quem é porque eu também não sei quem é o candidato dele,

Num. 44243570 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
ele só falava assim meu candidato não estava na tela, Cleyton tem como anular? E
o Cleyton falou não tem como eu anular porque o senhor já confirmou, ele
(Joaquim) disse eu quero que anule, e começou a ficar meio nervoso, aí o Cleyton
falou não tem como, se você não tivesse confirmado nós chamávamos alguém para
resolver, mas você tinha que ter trazido alguém para te ajudar na hora, daí ele
(Joaquim) falou assim ah você está achando que eu sou analfabeto? Eu sei votar.
Entendi, sobre essa questão do analfabeto, em algum momento a senhora
escutou o Cleyton xingar ele ou chamar ele de analfabeto e de burro?
Não ele não chamou hora nenhuma, quem falou esse negócio foi ele, esqueci o
nome dele eu conheço ele como lekão.
Seu Joaquim?
É ele falou assim, eu não sou analfabeto, ele falou hora nenhuma eu te xinguei
disso, eu falei que tá podendo trazer alguém pra ajudar mas o Cleyton hora
nenhuma xingou ele.
Entendi, sem mais perguntas Vossa Excelência.

Edna Reberte, que trabalhou como mesária no dia das eleições, também afirmou que o réu foi
agressivo, apontou o dedo na cara do Cleyton e o ameaçou, bem como que parecia alcoolizado:
Perguntas do Promotor:
(...)
Tá e daí teve toda essa situação de ele dar soco na mesa do Cleyton, apontar o
dedo na cara dele, falar que ia pegar ele lá fora essas coisas assim
aconteceram?
Sim teve sim.
Ta isso tudo a senhora falou que ele estava alcoolizado, o que fez a senhora
perceber que ele estava alcoolizado?
Na realidade, pela alteração que ele tava, o jeito que ele estava, as pessoas a gente
nota que estão alcoolizadas.
Mas eu digo, ele já entrou alterado na seção de votação ou ele ficou alterado
depois desse problema que aconteceu lá na urna?
Não, ele meio que tava conversando alto assim lá fora, e a gente já percebeu assim
que ele já estava meio alcoolizado lá fora né aí quando ele entrou, entrou normal, aí
ele viu que não apareceu, percebeu que errou e queria votar de novo.
Entendi, e o Cleyton ficou com medo de acontecer alguma coisa mais grave nesse
momento ou não?

Num. 44243570 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Ah não ele não ficou com medo de acontecer nada grave a gente ficou, ele tentou
acalmar ele, explicar mas falar assim medo não
Mas vocês ficaram assustados com a situação?
Ah sim muito, a gente ficou com medo sim da agressividade dele, que ele pegou
uma carteira para arremessar de nós assim, ai seguraram né pessoal entrou
segurou

Perguntas do advogado de defesa:
A senhora falou aqui que ele deferiu soco em uma mesa, que mesa foi essa?
A mesa do Cleyton.
Tá então me explica direito como foi essa situação no momento que ele não
conseguiu votar ou votou errado como a senhora falou, ele começou a
esbravejar ali no momento da cabine eletrônica dele de votação, que veio
sentido ao Cleyton como que foi isso?
Ele saiu da cabine, não lembro direito o que ele falou mas ele falou ó não deu certo
eu quero votar e não apareceu o meu candidato, e ai o Cleyton falou mas o senhor
já encerrou a votação e dai ele não aceitou isso.
Entendi é que quando o ministério público perguntou, a senhora disse que foi
tudo como eles disseram, eu quero ouvir da senhora exatamente como
aconteceu e não como o ministério público falou para a senhora.
Ta bom.
A senhora falou que ele estava com cheiro de álcool.
Eu não
Mas alcoolizado, a senhora falou?
Falei sim.
Mas estou te perguntando agora se a senhora sentiu cheiro de álcool nele?
Eu não, eu nem cheguei perto dele.
(...)
Em algum momento dessa votação do senhor Joaquim, a senhora viu o
Cleyton que era o presidente da seção destratar o senhor Joaquim ? Ou
chama lo de analfabeto ou de burro?
Não.
Quando o senhor Joaquim teve essa dificuldade de votar, o senhor Cleyton foi

Num. 44243570 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
até a urna eletrônica?
Eu acho que não, não me lembro.

Luciana de Melo, que trabalhou como mesária no dia das eleições e presenciou os fatos,
corroborou os testemunhos no sentido de que o réu proferiu palavras agressivas, com o objetivo
de humilhar o mesário, no exercício de sua função, evidenciando o elemento subjetivo do tipo, e
que Cleyton não destratou o réu, em nenhum momento, evidenciando a ausência da alegada
“injusta provocação” prévia:
Trechos das perguntas do Promotor Eleitoral:
O que aconteceu no dia?
Olha aconteceu que na hora que ele chegou, ele foi na votação, aí o rapaz explicou
tudo e ele foi votar, aí fez os procedimentos certinho, só que no final ele falava que
que não tinha votado o final do candidato lá, queria que aparecesse a foto ai não
aparecia, mas já estava lá que ele já tinha votado, ai ele veio como se diz assim
meio brutamente pra cima do rapaz e aí ele levantou e começou a falar alguns
palavrões mas dirigindo se a porta, e nessa parte eu fiquei mexendo ali na mesa, aí
lembra que a gente teve que levantar por que tentaram empurrar ele pra porta e ele
não queria e ele começou a dar soco na porta, foi na hora que a gente empurrou a
porta ele deu um soco e a porta abriu e a adriana escorregou
Adriana? Quem é Adriana? Não é Mônica?
Isso, Mônica.
Tá então só pra eu entender ele então entrou pra a cabine de votação voltou e
teve problema que ele teria votado errado, nesse momento ele começou a
desacatar o Cleyton ou não?
Sim.
O que que ele falou pro Cleyton exatamente? A senhora se lembra?
Exatamente não,
Mas o que a senhora se recorda mais ou menos?
Mas ele foi agressivo com o Cleyton, (inaudível ).
Teve essa questão de apontar o dedo no rosto do Cleyton ou não?
Teve, (inaudivel)... o Cleyton ainda foi bem calmo com ele, falou não vamos se
retirar, ai eu lembro assim que retirando ele vinha para cima, ai eu não lembro quem
tava mais na sala, mas tentava retirar ele e ele vinha mais pra cima, até que
conseguimos tirar ele da sala, só que na hora da sala quando fechou a porta como
tava a Adriana (MONICA) e mais uma tentou, só no que ele tentou abriu e a Adriana
até escorregou e ela falou eu machuquei o meu pé,e naquilo já tinha gente pra fora

Num. 44243570 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
e levou ele.
Tá entendi, mas nessa situação que ele teria apontado o dedo no rosto do
Cleyton, ele também teria feito algum tipo de ameaça, dizendo que ia pegar o
Cleyton do lado de fora alguma coisa assim ou não?
Ele ameaçou sim.
Ameaçou? O que ele falou? A senhora lembra?
Não, por palavras assim não lembro.
Ta e o Cleyton, a senhora percebeu se ele ficou assim com medo da situação?
Sim, nós ficamos com medo né.
O seu Joaquim, aparentava estar normal?
Olha normal ele não estava.
Mas era uma alteração assim só do momento, ou ele já chegou alterado
aparentemente sob o efeito de alguma, de álcool de droga assim alguma
coisa?
Não, por que até na hora da votação em si tava tudo normal, foi após assim que ele
disse que não conseguiu votar lá que não apareceu a foto do candidato dele e
alterou e foi falando que era culpa do rapaz né do Cleyton que tava ali e começou.
Tá e quem que conseguiu levar ele pra fora da seção?
O próprio Cleyton, o presidente que tentou que levantou e foi indo até ( inaudível),
até tinha outra pessoa só que eu não lembro quem que era, se eram até as pessoas
do cartório eleitoral que estavam.
Tá, e em algum momento o Cleyton destratou o senhor Joaquim?
Não, não destratou.
(...)

Trechos das perguntas do advogado de defesa:
E quando foi o ponto que ele começou a discutir com o Cleyton?
Que não aprecia a foto do candidato.
E o Cleyton falou o que pra ele?
Que ele já tinha votado, que ele já tinha feito todos os processos dos candidatos.
Em algum momento o Cleyton chamou o seu Joaquim de analfabeto ou

Num. 44243570 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
burro?
Não, que eu me lembre.
Não, ou não que a senhora se lembre?
Não.
E quando a senhora fala que o seu Joaquim começou a dar de dedo na cara
do senhor Cleyton o que ele falava?
Olha agora eu não me lembro, eu lembro que ele foi bem bruto com ele que na hora
assim a gente começou a ficar o medo, eu por exemplo tava ali comecei a observar
os movimentos dele ali por que ele estava sendo rústico com o presidente.
Tá e ser rústico era o que?
Ah falar palavras assim, palavrões alto com ele, falando foi sua culpa assim, tipo
assim sabe.
Perfeito, era isso que ele fazia ele falava alto com Cleyton, isso?
Aham .
(...)

Trechos das perguntas da Juíza:
O senhor Cleyton tratou o senhor Joaquim de alguma forma desrespeitosa?
que a senhora tenha presenciado?
Momento nenhum.
O senhor Cleyton tratou de forma diferente o senhor Joaquim dos outros
eleitores ou adotou o mesmo procedimento?
O mesmo procedimento.

Os depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em
flagrante do réu, confirmaram os fatos declarados em juízo, esclarecendo que o mesário foi
agredido verbalmente e ameaçado, bem como o estado exaltado e os sinais de embriaguez do
acusado e o fato de que não houve injusta provocação por parte de nenhum mesário.
Segundo a declaração do policial militar Márcio Cesar:
Trechos das perguntas do Promotor de Justiça:
O que o senhor se recorda dessa ocasião?

Num. 44243570 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
A gente foi acionada pelo chefe do cartório eleitoral o senhor Mario né, informando
que um funcionário do cartório tinha sido ameaçado e outro havia sido agredido, a
equipe se deslocou pro município de são joão por que a equipe estava aqui em
altônia, juntamente com a guarda municipal, e quando chegamos lá nos deparamos
com essa situação né, o senhor Joaquim lá dentro da sala causando transtorno.
Ta, então o senhor chegou alguém já tinha contido ele? Ele estava sozinho?
Ele estava dentro da sala, ninguém tinha contido ele, ele estava lá dentro debatendo
com as pessoas, e nesse momento os fatos narrados já haviam ocorrido, ele já
havia ameaçado jogar a carteira no chefe, já havia ameaçado e inclusive já em uma
das situações o pessoal tentou fechar a porta pro mesmo não adentrar mais, e nisso
ele deu uma pezada na porta e a moça que estava atrás da porta, foi levada ao
chão com o impacto da pezada.
Quando o senhor chegou, ele estava exaltado ainda ou não?
Sim, com alguns sinais de embriaguez também.
Certo, em algum momento ali, o senhor percebeu por parte dos mesários e
também do presidente da seção algum tipo de falta de educação com o eleitor
ou não?
Em nenhum momento, tanto que o senhor Mário, quando a gente chegou lá, ele
tentou falar com o mesmo para ver se ele iria embora, mas ele não acatou o pedido,
então ai que perguntamos aos presentes se eles iriam respeitar contra e foi ai que
demos voz de prisão.
E nesse momento que o senhor escuta ele ameaçar alguém, xingar alguma
coisa assim ou não?
Dr eu não me lembro no momento.
Quem que relatou os fatos para o senhor? O senhor ouviu de uma pessoa só
ou todas as pessoas relataram a mesma história?
Primeiramente quem relatou esse fato foi o senhor Mário e depois lá no local o
mesário e o pessoal lá relataram o fato pra gente, são muitas pessoas eu não
consigo nomear aí todas e já fazem uns três anos também.
Que tipo de ameaça eles relataram para o senhor?
Que o senhor Joaquim falou que ia pegar o chefe da seção lá na hora, que sabia
onde ele morava.
(...)
Em algum momento surgiu uma discussão sobre a votação do senhor
Joaquim?
Sim , diz que a situação começou por que o senhor Joaquim, não sei se ele votou
errado ou não conseguiu votar e ele queria que anulasse o voto, para ele pode votar
de novo ai como o pessoal lá não poderia fazer isso, acho que o mesmo já teria

Num. 44243570 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
votado ou anulado voto, aí ele começou a causar o transtorno
Entendi então a conversa que chegou no senhor é de que a votação já tinha
encerrado?
Sim, a votação dele sim, e ele queria que o pessoal anulasse e ele pudesse votar de
novo.

Perguntas do advogado de defesa:
O senhor disse que ele estava alterado, e que foi isso que determinou a prisão
dele, o que era esse alterado ? Qual era o comportamento do senhor Joaquim
que fez com que vocês determinassem a prisão?
Não só pela alteração que foi determinado a voz de prisão a ele foi pelo fato da
ameaça que ele fez contra os funcionários lá do local, pelo fato da agressão
também, mas ele estava gritando, estava com o tom bem alto, ele não deixava
ninguém falar, ele se sentia prejudicado e queria que encontrassem uma solução.
Você tentou dialogar com o senhor Joaquim antes de efetuar prisão dele?
Sim.
Você chegou a sentir algum cheiro de álcool? Viu se os olhos dele estavam
avermelhados?
Sim.
O senhor sentiu cheiro de álcool?
Sim.
Meu Deus, o senhor está comprometido em dizer a verdade o senhor se
lembra?
Sim, me lembro.
É porque a outra testemunha disse que não sentiu cheiro de Álcool , o senhor
se recorda se ele tinha cheiro?
Sim, eu algemei ele, eu estava de frente com ele, eu estava dialogando com ele a
mais ou menos uns 50 centímetros dele.
Qual ameaça que foi relatada para o senhor?
A ameaça que foi contra o funcionário, ele disse que sabia onde o rapaz morava e ia
atrás dele.
Ta e quero saber onde que tá a ameaça? Quero saber qual é a ameaça.
Ah, ele se sentiu ameaçado né.

Num. 44243570 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Ele se sentiu, então tá bom.
(...)

O policial militar Marcos Varago declarou:
Trechos das perguntas do Promotor de Justiça:
O senhor chegou lá, os fatos já tinham acontecido ou ainda estavam
acontecendo como foi?
Chegamos lá o senhor Joaquim estava fora da sala, mas dentro do colégio, foi
quando tivemos que imobilizá-lo para contê-lo.
Qual foi o chamado que fizeram para os senhores irem até lá?
Fomos chamados pelo chefe do tre, para ir até o município de são joão para irmos
até o colégio pois já estavam encerrando as votações e teria uma pessoa lá,
causando transtorno.
Ta isso foi o que passaram no chamado ne?
Sim.
E chegando lá o que passaram para vocês?
Que ele teria chegado ali para votar, e teria votado mas logo após o voto ele teria
ido até os mesários e falado que teria que cancelasse o voto por que queria votar de
novo, segundo o Cleyton ele estaria embriagado, então foi falado para ele que não
tinha como, sendo que o Joaquim ficou nervoso, deu um soco na carteira, falou que
conhecia o Cleiton e que pegaria ele do lado de fora, sendo que o senhor Joaquim
tentou arremessar uma carteira no Cleyton, sendo que foi impedido por outra
pessoa, sendo que tiraram o senhor Joaquim da seção sendo que foram fechar a
porta porém o joaquim queria voltar para o interior da sala, sendo que ele arrombou
a porta derrubando a senhora mônica que estaria no interior.
Esse relato foi feito apenas pelo Cleyton ou todos que estavam deram um
relato parecido?
Todos deram um relato parecido, mas quem falou mais foi o Cleyton mesmo.
Sobre essa questão de ele estar ou não alcoolizado, o senhor chegou a
constar isso pessoalmente ou não?
Eu cheguei bem próximo dele, não fui eu quem imobilizou ele com a técnica de mata
leão, mas eu estava próximo dava para ver ele falava bêbado, ele estava sim com
cheiro de álcool.
(...)
E eles se exaltou com vocês ali no momento da abordagem então?

Num. 44243570 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Sim ele tava muito exaltado doutor.
E ele chegou a resistir?
Sim.
O que ele fez?
Ah ele estava muito nervoso, começaram a orientar ele e ele ficava nervoso e teve
um determinado momento que o cabo César então tentou efetuar uma manobra de
tentar conter ele porque ele estava muito agressivo, tentou aplicar um mata leão
nele né, e como ele fez força contrária, tivemos que levá lo ao chão, até que ele caiu
bateu a cabeça, caíram todos juntos mas não foi fácil algemar ele não.

Trechos das perguntas do advogado de defesa:
Você tentou dialogar com o senhor Joaquim antes de efetuar a prisão?
Sim, foi tentando dialogar por muito tempo com ele só que ele estava exaltado e
estava muito nervoso, ele queria votar de novo de toda e qualquer forma.
O que ele disse para o senhor?
Comigo nada, na verdade é um policial só que faz a frente no caso foi o cabo César.
Tá então quem dialogou com o Joaquim não foi o senhor?
Não.

Observa-se da narrativa dos policiais que a exaltação e o descontrole emocional do acusado era
tamanha que tiveram que dar voz de prisão, para contê-lo e tirá-lo do recinto, a fim de que os
mesários pudessem dar continuidade aos procedimentos finais da votação.
Lucas Henrique Cunha Franco depôs em juízo, como única testemunha de defesa. Importante
ressaltar que ele não estava dentro da seção, no momento dos acontecimentos. Ele foi ao colégio
para verificar se poderia votar e não entrou na seção de votação. Explicou que ficou do lado de
fora da seção e ouviu o mesário chamar o eleitor, ora acusado, de burro e de analfabeto.
Segundo Lucas:
Trechos das perguntas do advogado de defesa:
No dia em que aconteceu os fatos, os Sr estava no colégio?
Sim eu estava.
O Sr conhece o Sr Joaquim?

Num. 44243570 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Sim.
Naquele dia, o que você fazia naquele local, você foi votar?
É o seguinte Dr. Eu morava em Altônia, eu mudei para São João e eu tenho um
processo, em Altônia eu era impedido de votar. Eu mudei para São João, já fazia
mais ou menos, 8 a um ano que mudei para São João e aí no dia da votação eu falei
para a minha esposa, amor eu vou subir lá para ver se eu posso votar ou se eu
estou impedido ainda. Aí a hora que eu cheguei perto da porta, tinha mais uns 3 ou
4, eu escutei o Sr. Joaquim falando que tinha aparecido o candidato errado, que era
o (inaudível), aí ele falou assim para o mesário se podia ajudar ele, ele falou que
não, aí ele pediu para o fiscal, se podia ajudar ele, se podia só anular, parece. Aí o
mesário perguntou se ele era burro ou analfabeto para ele socar o dedo, falou com
essas palavras, eu estava lá fora, eu ouvi tudinho.
Deixa eu organizar um pouco essa questão. Vc estava no colégio para ir votar?
Sim.
Mas você falou que você não podia votar.
Em Altônia eu era impedido de votar, uns tempo atrás, no outro ano retrasado
porque um processo que eu tinha.
Onde você estava, tinha bastante gente ali?
Tinha umas 5 ou 6 pessoas fora da sala de votação.
Ah ta, você estava fora da sala de votação. Essa sala de votação era a que seu
Joaquim iria votar?
Sim.
E vocês ouviram a conversa dele para o lado de dentro da sala, é isso?
É eu tava lá e ouvi para o lado de dentro da sala eles brigando.
Me explica como que foi, o Sr. Joaquim errou o voto? O que você ouviu?
Eu ouvi que tinha errado que tinha aparecido (incompreensível) e ele queria o Zé
Bioquímico, ainda que ele falou, desculpa o diálogo, Zé da Merda, ele tinha falado,
desculpa o diálogo, aí ele perguntou para o mesário se podia ajudar ele, ele falou
que não, aí ele perguntou para o fiscal, o Cleyton falou assim se ele era burro ou
analfabeto para ele apertar lá, que ele sabia.
Vc conhece essas pessoas, o Cleyton vc conhece?
Sim, ele morava em São João.
Vc reconhece a voz do Cleyton?
Reconheço, escutei lá de fora, é uma voz de homem idêntica à dele.

Num. 44243570 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Na hora que o Sr Joaquim falou, vocês ouviram?
Ouvimos sim, a gente estava para o lado de fora da sala de votação, que é um
corredor.
Vc estava nesse corredor?
Sim.
Ele pediu ajuda e o mesário chamou ele de burro, como é a história?
Chamou ele de burro e analfabeto, para ele apertar ele mesmo porque ele não
podia.
O que o Sr. Joaquim respondeu?
Na hora eu não escutei, porque eu tava lá fora, tava uma confusão lá dentro, só
escutei ele chamando ele de burro e de analfabeto. Aí o que o Sr Joaquim
respondeu eu não escutei, não sei se ele respondeu baixo.
O Sr Joaquim fala alto?
O Sr Joaquim não tem costume de falar muito alto não.
Vc presenciou eles tirando o Sr Joaquim da sala?
Não. Porque eu fui até lá na frente falar com o meu cunhado, que tava me
esperando, que tavam brigando lá dentro, daí eu peguei e fui lá foram depois que eu
voltei a polícia chegou pegou o Sr Joaquim e pos lá atrás na viatura.

Observa-se da análise do testemunho de Lucas, que ele afirma ter ouvido Cleyton chamar
Joaquim de “burro e analfabeto”, porém, não ouviu a resposta de Joaquim, alegando que “Na
hora eu não escutei, porque eu tava lá fora, tava uma confusão lá dentro, só escutei ele
chamando ele de burro e de analfabeto. Aí o que o Sr Joaquim respondeu eu não escutei, não sei
se ele respondeu baixo”.
Não é crível que a testemunha que estava do lado de fora da seção tenha escutado de forma tão
clara, a permiti-lo responder sem titubear, sobre eventuais ofensas que Cleyton teria endereçado
ao réu, mas não conseguiu escutar a resposta do Sr. Joaquim, em razão da confusão e do
barulho, onde se encontrava.
A declaração de Lucas é isolada e destoa de todas as demais narrativas das testemunhas que
presenciaram o acontecimento, no interior da seção, e dos demais documentos, como boletim de
ocorrência e ata da seção.
Isso porque todas as testemunhas, com exceção de Lucas, são uníssonas no sentido de que o
réu xingou, ameaçou e proferiu em tom rude palavras grosseiras e ofensivas à Cleyton, com o
intuito de menosprezá-lo, no exercício da função pública.

Num. 44243570 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Os testemunhos são coesos e harmônicos também quanto ao fato de que não houve injusta
provocação, já que corroboram no sentido de que o mesário tratou o eleitor com educação e
urbanidade, tentando lhe explicar que não poderia votar novamente e contornar a situação com
calma, apesar de não ter tido sucesso e ter que chamar a polícia militar, que precisou proceder à
prisão em flagrante, para auxiliar e possibilitar a finalização dos trabalhos eleitorais.
Verificam-se, portanto, comprovados os elementos do tipo, sendo certa a intenção específica do
réu em humilhar e menosprezar o mesário enquanto exercia a sua função e em razão da mesma,
razão pela qual mantenho a sentença neste ponto, que condenou o réu às penas do crime de
desacato, nos termos do artigo 331 do Código Penal.

II.ii Fato 03 – Tentativa de lesão corporal (art. 129 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)
Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:
FATO 03
Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local descritas anteriormente, o
denunciado JOAQUIM FRANCISCO VALLINI, de forma consciente e voluntária,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou ofender a integridade
corporal do Sr. Cleyton Evangelista Gil, presidente da seção eleitoral n. 33, uma vez
que tentou arremessar uma carteira em sua direção, mas foi impedido por terceiro,
que retirou objeto de suas mãos, só não se consumando o crime por circunstâncias
alheias à vontade do denunciado (cf. Boletim de Ocorrência n. 2020/1177273,
termos de declarações e relatório policial).

O juízo de origem apreendeu que houve a prática do delito de tentativa de lesão corporal (art. 129
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) por Joaquim Francisco Valini, condenando-o à pena
definitiva de 1 mês e 22 dias de detenção.
Ocorre que não há nos autos prova suficiente para embasar uma condenação, já que a secretária
Mônica e a mesária Luciana não viram o apelante tentar arremessar a referida carteira no
presidente da seção e os policiais que atenderam a ocorrência chegaram após o suposto
ocorrido.
A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 129 c/c artigo 14, II, ambos do Código
Penal, assim dispõem:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Art. 14 - Diz-se o crime:
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Num. 44243570 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias
à vontade do agente.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços

A respeito, Guilherme de Souza Nucci assevera que “Trata-se de uma ofensa física voltada à
integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa
moral. Para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo
alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial
à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos
comprometedores.”(Curso de Direito Penal. Parte Especial, arts. 121 a 212 do Código Penal. 5ª
ed. Rio de Janeiro - Forense; 2021; p. 119).
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná é no sentido de que a ausência de prova
robusta que demonstra a prática da conduta criminosa enseja a aplicação do princípio do “in
dubio pro reo”, conforme se vê:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (FATO 1),
LESÃO CORPORAL (FATO 2) E AMEAÇA (FATO 3). SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO E
TERCEIRO FATOS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO
CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTREM
A
PRÁTICA
DOS
CRIMES.
DISCREPÂNCIAS
ENTRE
AS
VERSÕES
APRESENTADAS PELA VÍTIMA. FALTA DE PROVA SEGURA PARA O ÉDITO
CONDENATÓRIO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. CONDIÇÕES
DO REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO, DAS CONDIÇÕES DO REGIME
ABERTO, CONSISTENTE NO AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DE FINAL DE
SEMANA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 17. (TJPR, 0000137-
43.2021.8.16.0157, processo n. 0000137-43.2021.8.16.0157, Relator Substituto
Des. Delcio Miranda da Rocha, Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal, Data de
Julgamento 21/10/2023).

O Juízo Eleitoral de origem entendeu estar comprovada a materialidade e a autoria do delito e
consignou, na sentença, o seguinte:
“(...)
A conduta narrada no Fato 03 também foi comprovada. Cleyton e Aparecida relatam
que o Acusado pegou/levantou uma carteira e fez menção de arremessar em sua
direção, sendo impedido por terceiros.
Destaco ainda que os policiais militares ouvidos declararam que todos os presentes
apresentaram idêntico relato, descrevendo que o Acusado teria desacatado Cleyton,
empurrado a porta e derrubado Monica, bem como tentou arremessar uma carteira.

Num. 44243570 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Além disso, confirmaram que o Acusado estava muito alterado, não acatou ordens e
teve de ser imobilizado.
Friso que todas as testemunhas relatam que tentaram resolver a situação com
diálogo. Mesários, fiscais, Chefe do Cartório Eleitoral, Guardas Municipais e Policiais
Militares conversaram com o acusado e tentaram acalmá-lo, sem sucesso, sendo
necessário o uso de força.
(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para: a) CONDENAR o acusado JOAQUIM FRANCISCO VALINI, qualificado nos
autos, nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (Fato 1), no artigo 129,
caput c/c artigo 14, inciso II (Fato 3) e (...)”

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer, sustentou que Edna, Cleyton,
Luciana, Marcos e Márcio afirmaram que restou provado que o réu tentou arremessar a carteira
em Cleyton, existindo razão para a condenação.
Não obstante o entendimento exarado na sentença do juízo de primeiro grau de jurisdição e no
parecer da Procuradoria Eleitoral Regional, não há nos autos lastro probatório que justifique um
decreto condenatório. Isso porque as declarações das testemunhas que presenciaram os fatos,
no dia das eleições, são contraditórias e trazem dúvida quanto à conduta do réu supostamente
dirigida a ofender a integridade corporal ou a saúde dos mesários presentes na seção no dia do
ocorrido. Essas declarações contraditórias militam em favor do réu, ante ao princípio do “in dubio
pro reo”.
Nesse sentido, apesar de os mesários Cleyton e Edna afirmarem que viram o réu levantar a
carteira para arremessar nas pessoas que estavam no recinto, Mônica e Luciana, que também
estavam no local, no momento do suposto ocorrido, afirmaram não se lembrar dessa situação.
Com isso, não ficou claro se, de fato, o réu pegou a carteira para arremessar, com o fim de
ofender a integridade corporal ou a saúde dos mesários ali presentes e foi impedido por terceiro,
ou se apenas bateu na carteira, como sinal da sua exaltação, tratando-se de conduta absorvida
pelo crime de desacato, que já foi acima analisado.
Ademais, mesmo Edna que afirmou que o réu levantou a carteira para arremessar não sabia dizer
quem o deteve, para que não consumasse a conduta, de forma que se observam narrativas
dissonantes e turvas, inexistindo provas nos autos suficientes para a adequação típica ao crime
de tentativa de lesão corporal.
Sobre a falta de clareza das declarações, observa-se que Mônica, quando questionada pelo
Promotor de Justiça, em juízo, a respeito da carteira, disse que apenas ouviu a história e não
sabia dizer o que de fato havia ocorrido, vejamos:
Trechos das perguntas do Promotor de Justiça:
A senhora viu alguém segurando o acusado para não bater no Cleyton?

Num. 44243570 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Ai eu não cheguei a ver não, sei que eles conversaram bastante com ele até que ele
conseguiu sair, so ́no que ele saiu acho que ele conseguiu escapar e voltou, dai foi
aonde que eu fechei a porta com o joelho mas dai com a força dele, ele empurrou
acho que ele nem viu que eu cai do jeito que ele empurrou acho que ele já foi pra
frente.
E nesse momento que ele bateu na porta empurrou a senhora e a senhora
caiu, ele chegou a tentar agredir o Cleyton nesse momento?
Eu não me lembro mas ele foi lá bater boca com o Cleyton.
Ta a senhora chegou a ver alguma carteira ali que estaria fora do lugar que?
Eu não vi não, comentaram mas não vi, não estava lá assim presente.

Já Luciana, mesária que estava o tempo todo dentro da seção, também prestou uma declaração
confusa e não soube dizer com precisão a respeito deste fato, ora afirmando que não se
lembrava da situação de o réu ter tentado arremessar uma carteira nos mesários, ora dizendo
que o réu tentou puxar a carteira e foi impedido, conforme se vê:
Trechos das perguntas do Promotor de Justiça:
Tá, essa situação de que ele teria pego uma carteira e tentando arremessar
contra o Cleyton a senhora chegou a ver?
Não, não eu não posso dizer eu não lembro, na hora assim, por que a gente tava no
finalzinho e tal, estávamos para fechar tudo ali da eleição, ele foi dos últimos, o
último que chegou ali, e como a gente tava tentando organizar os faltantes e tal, eu
que fiquei responsável ali por essa parte, então na hora ali eles saíram e a gente
ficou ali pra fechar.
Entendi, mas aí nessa situação ele foi levado para fora, e a senhora ficou
dentro da seção o tempo todo?
Isso.
Tá mas essa situação de ele ter pego a carteira e ameaçado arremessar no
Cleyton, essa situação aconteceu ou não?
Aconteceu, mas como a gente ouviu, ali na hora que eu tava ali fechando.
Mas isso foi do lado de fora da seção?
Não, foi dentro.
Mas é isso que eu perguntei, a senhora disse, a senhora então viu isso
acontecer?
Vi sim a gente escutou, só que eu estava mexendo com as coisas ali por que tinha
mais

Num. 44243570 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
É que assim dona Luciana, é que eu não estou entendendo a senhora estava
dentro da seção?
Sim.
E isso aconteceu dentro da seção?
Sim estava.
É que aí eu pergunto se a senhora viu a senhora diz que escutou, como que a
senhora estava ali mexendo com um caderno de eleição e vê que uma pessoa
pega uma carteira e tenta arremessar em outra pessoa? É isso que eu não
estou entendendo.
Aham.
A senhora viu isso, isso foi dentro da seção, isso foi do lado de fora, como é
que isso aconteceu? A senhora ouviu isso?
Para ser bem sincera, agora no momento eu não lembro.
Tá, tudo bem.
Porque a parte que eu estava foi a hora ali da porta, isso eu lembro muito claro, da
parte do Cleyton retirando ele ali pedindo pra ele, essa é a parte que eu lembro.
Entendi, a senhora se recorda de ver ali na seção ou pro lado de fora ali dentro do
colégio, tinha carteira jogada no chão fora de lugar ali ou não?
Não do lado de fora eu não saí, eu permaneci dentro da sala.
E as carteiras estavam todas onde deviam estar?
Não a carteira ele tentou levantar ali, perto ( inaudível).
A entendi, então ele não chegou a erguer a carteira ele só chegou ali perto
tentou puxar a carteira e já foi impedido?
É, conforme vai a gente vai lembrando.

Quanto aos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante, Márcio e Marcos, é
necessário esclarecer que são testemunhas referenciais, ou seja, chegaram ao local após os
acontecimentos, de forma que não presenciaram as condutas delitivas, mas apenas declararam
em juízo o que escutaram das vítimas, declarações estas ora analisadas.
Lucas, testemunha da defesa, por sua vez, nada falou sobre a suposta conduta de tentativa de
lesão corporal.
À luz do princípio do “in dubio pro reo”, diante da ausência de provas da existência do fato,
determino a reforma da sentença para absolver o réu das penas de tentativa de lesão corporal,

Num. 44243570 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
cominadas pelo artigo 129 c/c artigo 14, ambos do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

II.iii Fato 04 - Promoção de Desordem Eleitoral (art. 296, do Código Eleitoral):
Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:
FATO 04
Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local descritas anteriormente, o
denunciado JOAQUIM FRANCISCO VALLINI, de forma consciente e voluntária,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, promoveu desordem que
prejudicou trabalhos eleitorais, na medida em que, após votar errado e ser
informado que não seria possível votar novamente, causou tumulto no local de
votação (cf. Boletim de Ocorrência n. 2020/1177273, termos de declarações e
relatório policial).

O juízo de origem apreendeu que houve a prática do delito de promoção da desordem eleitoral
(art. 296 do Código Eleitoral) por Joaquim Francisco Valini, condenando-o à pena definitiva de 25
dias de detenção e 74 dias-multa.
A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 296 do Código Eleitoral, que assim
dispõe:
Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:
Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

A respeito, Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Agra lecionam que:
“A tipificação abrange todas as atividades que podem causar dano ao processo
eleitoral, excetuando-se o crime de impedir ou embaraçar sufrágio e perturbar ou
impedir o alistamento. A sua materialização depende da ocorrência de prejuízo por
ser um crime material. Seu agente pode ser qualquer cidadão que pratique atos que
venham a burlar a ordem das atividades eleitorais, acarretando transtorno e
intranquilidade no decorrer do processo eleitoral. O polo passivo é a sociedade. O
dolo deverá ser específico, ou seja, a pretensão determinada de comprometer os
trabalhos eleitorais.” (Direito Eleitoral. Crimes Eleitorais. Saraiva. 1ª ed.; 2021; p.
10).

Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina que “O presente dispositivo tem por fim proteger a
regularidade dos trabalhos eleitorais. Assim, resguarda esse serviço de indevidas interferências
externas” (Crimes Eleitorais e Processo penal eleitoral. 6ª ed. 2022. p. 61).

Num. 44243570 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
A jurisprudência desta Corte e de outros Regionais caminha no sentido de que o delito descrito no
citado artigo 296 do Código Eleitoral é crime material, necessitando da produção do resultado
naturalístico e, desta forma, exige que a conduta ativa comprometa a regularidade dos serviços
eleitorais. Confira-se:
EMENTA - RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE
OS
TRABALHOS
ELEITORAIS.
ART.
296
DO
CÓDIGO
ELEITORAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo descrito no art. 296 do Código Eleitoral, exige que a conduta ativa
abale a regularidade dos serviços eleitorais, o que não restou comprovado nos
autos. Assim, ausente um dos elementos do tipo, impõe-se a absolvição do
recorrente quanto a este crime.
2. Diante da insuficiência de prova acerca da prática do crime de desacato, impõe-
se a absolvição.
3. No processo eleitoral é indevido o pagamento de custas processuais, afastada,
de ofício, a condenação neste ponto.
4. Recurso Provido. Absolvição decretada.
(TRE- PR Recurso Criminal nº 20567, Acórdão Relator Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/12/2019).

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME DE DESORDEM NOS TRABALHOS
ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALTA DE PROVAS ACERCA
DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO NATURALÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. CRIME
DE PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, II, SEGUNDA PARTE, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DA EMENDATIO LIBELLI. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE
DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DE CANDIDATOS. ART. 39, § 5º, III, DA LEI
DAS ELEIÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
ESTIPULADA NO ART. 1º, I, "e", N.º 4, DA LC N.º 64/90, INCLUÍDO PELA LC N.º
135/2010.
O delito de desordem nos trabalhos eleitorais, previsto no art. 296 do Código
Eleitoral, é crime material, necessitando da produção do resultado
naturalístico, consistente no efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais, para sua
consumação. Assim, não demonstrado nos autos tenha a conduta dos
recorridos ocasionado transtorno ao normal andamento da votação, resta
afastada a configuração do delito em tela, mantendo-se a absolvição quanto a
este ponto.
(...)
(TRE-RN, RECURSO CRIMINAL nº 476, Relator(a) Des. ALMIRO JOSÉ DA

Num. 44243570 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
ROCHA LEMOS, Data 01/03/2016)

RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS
CRIMES DE DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS
(ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL) E DE DESACATO A FUNCIONÁRIO
PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU EM RAZÃO DELA (ART. 331 DO
CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA CONDUTA QUE SE
SUBSUME AO CRIME DE DESACATO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE PISO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Entende-se não configurado o ilícito descrito no art. 296 do Código Eleitoral
quando constatado que houve apenas uma perturbação momentânea das
atividades, sem resultar em qualquer prejuízo à execução dos trabalhos
eleitorais.
(...)
(TRE- ES Recurso Criminal nº 1697, Acórdão Relator(a) Des. SÉRGIO LUIZ
TEIXEIRA GAMA_1, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES,
Data 09/11/2015, Página 3/4).

No caso, a presente Ação Penal se originou de denúncia, decorrente por sua vez de Inquérito
Policial instaurado pelo Delegado de Polícia Federal (IPL nº 2021.0033069, ID 43770196), para
apurar os fatos constantes do Boletim de Ocorrência nº 147, ID 43770105, e do Auto de Prisão
em Flagrante Delito, ID 43770104.
Segundo Boletim de Ocorrência e termos de declaração, o réu, após votar errado e ser informado
por Cleyton que havia finalizado o voto e não poderia votar novamente, ficou inconformado e
começou a gritar e xingar o mesário, ameaçá-lo, dar de dedo na sua cara e bater na mesa,
causando tumulto no local de votação. Consta nas declarações que Joaquim pegou uma carteira
para arremessar nos mesários e foi impedido por um terceiro e que estava muito nervoso, o que
deixou todos os presentes com medo. Não bastando, saiu na seção e depois retornou forçando a
porta de forma brusca, o que derrubou Adriana. Joaquim continuou transtornado, sendo
necessário ligar para o cartório eleitoral, para que acionasse a polícia militar, que o conteve e o
levou preso em flagrante. Ainda, Joaquim saiu na seção e depois retornou forçando a porta de
forma brusca, o que derrubou Adriana.
Durante a fase probatória, foi juntada cópia da ata da mesa receptora, por determinação judicial,
na qual consta a seguinte anotação às 16h55min: “O eleitor votou errado e se alterou agredindo
verbalmente os mesários e quase fisicamente atrapalhando o andamento da votação. O eleitor
acima mencionado, Joaquim, ainda continuou insistindo que queria votar novamente e o Cleiton
tentava explicar que não poderia interferir na votação, o eleitor continuou ofendendo e dizendo
que ia pegar lá fora, que ele, o presidente da seção teria que sair escoltado, pois ia pegá-lo,
xingou de vagabundo, tentava os demais componentes da seção, colocá-lo com calma para fora
da seção e ele, o eleitor empurrava a porta, inclusive derrubou a mesária , por diversas vezes

Num. 44243570 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
xingou o presidente. A polícia foi chamada” (ID 43770377).
Em juízo foram ouvidas as testemunhas Cleyton Evangelista Gil, na qualidade de informante-
vítima, Mônica Adriana Batistela Zondona, na qualidade de informante-vítima, Edna Aparecida
Teixeira da Silva Reberte, na qualidade de testemunha de acusação, Luciana de Melo Silva, na
qualidade de testemunha de acusação, Marcio Cesar Dias, na qualidade de testemunha de
acusação, Marcos Paulo Varago, na qualidade de testemunha de acusação, Lucas Henrique
Cunha Franco, na qualidade de testemunha de defesa, bem como interrogado o réu Joaquim
Francisco Valini (ID 43770318).
O Juízo Eleitoral de origem entendeu estar comprovada a materialidade e a autoria do delito,
tendo restado consignado na sentença o seguinte:
“Por fim, é nítido e lógico que toda essa situação causou desordem e tumulto que
prejudicou os trabalhos eleitorais (Fato 04). Aliás, os mesários ouvidos confirmaram
que a situação atrasou os trabalhos e causou tumulto.
Ademais, ainda que o Acusado tenha sido a última pessoa a votar na seção, os
trabalhos eleitorais não se encerram com o último votante.
Portanto, ficou comprovado de forma estreme de dúvidas que o acusado JOAQUIM
FRANCISCO VALINI praticou os fatos narrados na denúncia.
(...)
A tipicidade penal exige adequação objetiva e subjetiva do fato ao preceito primário
da norma proibitiva, cuja violação implica na aplicação de pena prevista no preceito
secundário da norma.
Conforme evidenciado pela fundamentação apresentada acima, o acusado
efetivamente promoveu desordem que prejudicou trabalhos eleitorais, na medida em
que, após votar errado e ser informado que não seria possível votar novamente,
causou tumulto no local de votação.
A conduta em questão foi animada pelo dolo do acusado, que tinha conhecimento
dos elementos objetivos que se apresentaram e, mesmo assim, desejou a conduta,
e, em seguida, consumou o ato que se adequa tipicamente à norma extraída do
artigo mencionado.
A conduta é também antijurídica, pois não se fazem presentes quaisquer das causas
justificantes previstas no art. 23 do CP, o que permite afirmar o seu caráter ilícito,
ante a violação do preceito normativo primário extraído do texto normativo do artigo
296 da Lei n.º 4.737/1965.
(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para: a) CONDENAR o acusado JOAQUIM FRANCISCO VALINI, qualificado nos
autos, nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (Fato 1), no artigo 129,
caput c/c artigo 14, inciso II (Fato 3) e no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965
(Fato 4), em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal;(...)”.

Num. 44243570 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer, sustenta que, com exceção do
réu, todos que estavam presentes na seção eleitoral, no momento dos fatos, afirmaram que
Joaquim promoveu desordem que causou prejuízo aos trabalhos eleitorais, principalmente às
atividades de apuração e totalização dos votos. Assim, segundo a Procuradoria, ainda que o réu
tenha sido o último votante, restou claro nos autos que a sua conduta causou prejuízo aos
trabalhos eleitorais, tanto que teve que chamar a polícia militar para contê-lo, e também atrasou a
finalização dos procedimentos realizados pelos mesários.
Todavia, respeitando o posicionamento diverso do Juízo de origem e da Procuradoria Regional
Eleitoral, tem-se que é caso de absolvição, uma vez que no presente caso não ficou comprovado
um dos elementos do tipo, qual seja, o efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais.
Isso porque o crime descrito no artigo 296 do Código Eleitoral exige que a conduta afete a
regularidade dos serviços eleitorais, o que não se comprovou nos autos. Nesse sentido, cabe
citar os ensinamentos de Rodrigo López Zílio:
“Promover desordem significa praticar atos que importem em balbúrdia, tumulto,
agitação ou que causem transtorno ao normal andamento dos trabalhos. O delito
em comento exige, necessariamente, a comprovação do prejuízo efetivo ao
andamento normal dos trabalhos eleitorais, não sendo suficiente a mera
ocorrência de desordem sem alguma consequência negativa concreta. É, pois,
crime material que exige a ocorrência de um resultado: o prejuízo ao normal
andamento dos trabalhos eleitorais.” (Crimes Eleitorais. JusPODIVM. 3ª ed. p. 109)
(sem grifos no original)

No mesmo sentido, Marino Pazzaglini Filho assevera que “O mero distúrbio, briga, quiproquó,
v.g., nas filas de votação, não basta para a configuração do crime. Incrimina-se a desordem
qualificada, ou seja, aquela que cause prejuízo (dano, obstáculo, embaraço) aos trabalhos
eleitorais” (Crimes Eleitorais. Editora JusPODIVM. 2021. p. 74)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu, em caso semelhante, que tumulto
causado por insatisfação com a fila de votação não é suficiente à configuração do delito descrito
no artigo 296 do Código Eleitoral, como bem se observa:
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME
DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS
ELEITORAIS.
TRANSAÇÃO
PENAL
E
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO. PREFACIAL REJEITADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DAS MEDIDAS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
E
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
ELEITORAL. INDEFERIDO PEDIDO. AFASTADA DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO
EM CUSTAS. MÉRITO.
PROMOÇÃO DE DESORDEM EM SEÇÃO ELEITORAL DURANTE O PLEITO

Num. 44243570 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS
TRABALHOS NO LOCAL DE VOTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.
PROVIMENTO.
(...)
2. Mérito. Promoção de desordem, em seção eleitoral, no dia do pleito. Para a
configuração do delito previsto no art. 296 do Código Eleitoral, exige-se o
efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais. Tumulto causado por insatisfação
com a fila de votação, ocasião em que proferiu palavras de baixo calão aos
mesários. Circunstância resolvida sem a necessidade de intervenção policial.
Desta forma, apesar de reprovável a conduta, afastado o enquadramento na
figura delitiva. Fato narrado atípico, ensejando a absolvição do recorrente.
(...)
(TRE-RS Recurso Criminal nº 620, Acórdão, Relator(a) Des. EDUARDO AUGUSTO
DIAS BAINY, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Data
02/04/2019, página 10).

Este Tribunal Regional do Paraná também tem precedentes neste sentido, sendo o mais recente,
inclusive, de minha relatoria, então vejamos:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS TRABALHOS NO LOCAL DE
VOTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO
PENAL. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO EVIDENCIADA. PALAVRA
ISOLADA
DA
VÍTIMA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
DE
DEFENSOR
DATIVO
PELA
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a configuração do delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral, exige–se
o efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais.
2. Entende–se não configurado o ilícito descrito no artigo 296 do Código Eleitoral
quando constatado que houve apenas perturbação momentânea das atividades no
local de votação, por eleitor insatisfeito com a fila, que teria discutido e sido
agressivo com os mesários, sem que tenha resultado em qualquer prejuízo à
execução dos trabalhos eleitorais.
3. O crime de ameaça, descrito no artigo 147 do Código Penal, exige idoneidade e
plausibilidade da promessa de mal futuro injusto e grave, apto a efetivamente incluir
temor à vítima, não se configurando quando as provas indicam que não ocorreu
efetiva intimidação, apresentando–se a ameaça de forma vaga e imprecisa,
implicando a atipicidade da conduta.
4. A palavra da vítima desacompanhada de um arcabouço probatório mínimo é
insuficiente para resultar no decreto condenatório, porque não presta o compromisso
de dizer a verdade. Precedente desta Corte.

Num. 44243570 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
5. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do Recurso Criminal.
6. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto da
Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo recomendatório,
de sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a título de remuneração pelo
trabalho profissional do advogado dativo.
7. Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR, Recurno Criminal nº 62372, Acórdão, Relator Des. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ, Publicação: DJE 13/09/2023).

EMENTA - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - ARTIGO 296 DO CÓDIGO
ELEITORAL - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - CRIME QUE POSSUI
COMO ELEMENTO NECESSÁRIO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO A VONTADE E
A OCORRÊNCIA DE DANO AOS TRABALHOS ELEITORAIS - INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - REFORMA DA DECISÃO
É MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Para a configuração do delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral deve haver
prova de prejuízo aos trabalhos eleitorais e do ânimo do agente nesse sentido.
2. Não havendo no conjunto probatório elementos que possam comprovar de forma
cabal a sua ocorrência, é de se reformar a sentença de primeiro grau.
3.Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR, Recurso Criminal nº 5583, Acórdão, Relator Des. NIVALDO BRUNONI,
Publicação: DJE 19/12/2016).

No caso, não há nos autos prova de efetivo prejuízo ao andamento dos trabalhos eleitorais. As
declarações das testemunhas são coesas e harmônicas no sentido de que não havia outro eleitor
para votar após o réu, de forma que não houve atraso na votação, e também que não houve dano
material a caderno de votação, urna ou a qualquer bem público da seção. Segundo os
testemunhos, toda a confusão durou entre 10 a 20 minutos e que começou um pouco antes das
17h e terminou um pouco depois, mas nada que causasse desvantagem ou maior inconveniente
aos trabalhos eleitorais, do que o que já é esperado e considerado como parte do processo
eleitoral.
Cleyton, presidente da mesa de votação, deixou claro que a confusão gerou um atraso pequeno e
que não houve dano à cabine de votação, nem à urna, conforme se vê:
Trechos das perguntas do Promotor de Justiça:
O Sr se recorda qual era o horário em que isso tudo começou?

Num. 44243570 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Perto das 5h, 10 ou 15 minutos para as 5h.
Ele foi o último a votar?
Exatamente. A hora que finalizou tudo isso já era depois das 5h, esse momento em
que a porta foi fechada foi para a gente tentar finalizar com a urna, porque como era
para o distrito para apuração de votos então (travou). A gente fechou a porta com
intenção de finalizar a urna, porque a gente precisava retirar a mídia para
encaminhar para o Município de Altônia para fazer a apuração e votos. Então
segurar a porta foi uma tentativa porque o Sr. não estava permitindo finalizar o
processo.
Por conta dessa situação vocês atrasaram?
Um pouco, não muito. Eu trabalho nas eleições há alguns anos e sempre 5 e
pouquinho a gente finaliza esse dia teve até que fechar a porta para retirar a mídia
para ir para a apuração de votos.
Houve dano a cabine de votação, urna?
Não.
A carteira era uma das que vocês estavam usando na mesa de votação ou que
sobram?
Que sobram.
Satisfeito.

Mônica Adriana Batistela Zondoná, por sua vez, explicou que o réu foi o último a votar e que não
houve prejuízo ao andamento das eleições, seja nas seções, seja no colégio, a saber:
Tinha muita gente na seção eleitoral na hora ou não?
Ah nóis tava lá, depois cê sabe vai juntando uns, dai tirou um pouco de gente pra
fora por que não podia ficar lá dentro né daí eles ficaram lá conversando, eles
conversou bastante com ele né tentando acalmar ele e tudo né
Tá, eu digo, mas tinha gente na seção eleitoral, esperando para votar quando
isso aconteceu?
Não, ele foi o último, ele chegou em cima da hora de votar já tava quase pra fechar
ele chegou.
Entendi, prejudicou alguém? O andamento da votação nas outras seções
também, no colégio ou não ?
Não, eu acho que ele foi o último mesmo.

Num. 44243570 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
No mesmo sentido, a testemunha Edna Teixeira Silva Reberte afirmou que todo o ocorrido
“atrapalhou um pouquinho” e que não houve dano à urna:
Consta aqui que isso atrapalhou o encerramento da eleição?
Atrapalhou um pouquinho
Depois das 17h vocês ficaram quanto tempo trabalhando por conta dessa
situação toda que aconteceu?
Falar bem a verdade para o senhor eu não lembro.
Ta mas foi mais que normal do que das outras vezes que a senhora trabalhou?
Sim.
Teve algum atraso ali para regularizar a ata das justificativas?
Teve isso atraso para regularizar a ata, isso mesmo, mas falar tempo eu não lembro.
Chegou a ter algum dano ai ao caderno de votação, na urna na cabine ?
Não.

A testemunha Luciana de Melo SIlva corroborou as declarações acima quanto ao fato de o réu
ser o último da fila e não ter mais ninguém para votar após ele, bem como que o atraso consistiu
em “passar das 17h” e que não houve dano aos cadernos de votação, nem à urna ou a qualquer
bem público, conforme se vê:
Perguntas do Promotor de Justiça:
Entendi, agora ficou mais claro, e a senhora falou ali que estava se preparando
para encerrar a votação, e isso atrasou o encerramento da votação?
Sim.
Prejudicou o envio dos dados ali da urna?
Olha, atrasou assim que já estava na reta final , nos minutos finais mesmo da
eleição então a gente já tava assim que tava fechando tudo beleza, aí aconteceu
isso e acabou atrasando, mas eu lembro que não tinha mais ninguém para votar
assim não.
Digo assim não houve perda de dados mas assim, vocês atrasaram ali com
caderno de justificativa, atrasaram com certificar os faltantes?
Por que o Cleyton sempre ali protegendo pra não chegar até na urna né.
Ta quanto tempo ali vocês trabalharam por conta dessa situação?

Num. 44243570 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
Ai não sei
Uma meia hora ali?
Uma meia hora, lembro isso (inaudível) uma cinco e meia isso mesmo.
(...)
Chegou a ter algum dano ali para algum equipamento da votação?
Não.
Por caderno algum dano?
Não.
Então tá bom senhora Luciana eu estou satisfeito, obrigado.
(...)
Perguntas do advogado de defesa:
Quanto ao final da votação a senhora falou que atrasou uns minutos que
atrasou que eu não ouvi, cortou o áudio pra mim, eu queria saber quantos
minutos que atrasou?
Já tava no finalzinho já, eu lembro se não era 15, 10 minutos finais que já
estávamos já, estava correndo tudo bem quando a gente trabalha e já vai dar o
momento pra fechar ali sabe
Tá, mas a pergunta é a seguinte vocês atrasam os trabalhos por conta daquela
situação?
Sim.
Quantos minutos?
Agora eu não lembro, sei que passou das 17h.
A senhora já trabalhou em outras eleições?
Sim, já é a minha quarta
Toda vez a senhora fecha, acaba a eleição na tua seção as 17h?
Não, mas como se diz a gente tem o controle das senhas no final que a gente
entrega por último e ficamos ali até terminar.
Então tá bom, sem mais excelência.

Por sua vez, as testemunhas Márcio e Marcos, que são os policiais militares que contiveram o réu

Num. 44243570 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
e lhe deram voz de prisão em flagrante, ratificaram as declarações anteriores, confirmando o fato
de que o tumulto iniciou um pouco antes das 17h e que durou em torno de 15 minutos, bem como
que não havia outro eleitor para votar.
A partir da análise dos depoimentos, restou evidenciado que o réu chegou à seção de votação
pouco antes das 17h e foi levado pelos policiais militares, logo após as 17h, de forma que todo
acontecimento durou em torno de 15 a 30 minutos, o que não caracteriza atraso significativo, aos
trabalhos eleitorais realizados pelos mesários.
Além disso, os depoimentos são uníssonos no sentido de que o Sr. Joaquim foi o último eleitor a
votar naquela seção e que não houve dano à urna eletrônica, aos cadernos de votação ou a
qualquer outro bem público, tratando-se de afirmações genéricas de prejuízo.
Não se questiona a conduta reprovável do eleitor que, de fato, foi hostil e desrespeitoso, bem
como a conduta de humilhar e ameaçar os mesários, o que foi devidamente punido pelo crime de
desacato, acima explicado, no entanto, não se verificam provas constantes dos autos que tenha
ocorrido atraso significativo na votação, dano aos cadernos de votação ou ao patrimônio público
ou qualquer tipo de prejuízo concreto aos trabalhos eleitorais.
Pelo exposto, diante da ausência de provas quanto a um dos elementos do tipo penal, qual seja,
o prejuízo aos trabalhos eleitorais, caracteriza-se a atipicidade da conduta, razão pela qual
determino a reforma da sentença, também quanto a este ponto, para absolver o réus, com fulcro
no artigo 386, III, do Código Penal.
Atento aos aspectos contidos no art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio
constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição da República), passo à
análise da dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição apenas do crime
de desacato.
A sentença de primeiro grau de jurisdição fixou a pena definitiva em 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1
(um) dia de detenção e 74 (setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo, o que
passo a analisar.

II.iv Dosimetria da pena do crime de desacato (artigo 331, caput, do Código Penal - Fato 01)
Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau de jurisdição considerou duas
circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade e circunstâncias, fixando a pena base em 10
meses e 14 dias de detenção.
Quanto à culpabilidade, o juízo de primeiro grau explicou que o desacato “contemplou diversos
meios de execução – ficou alterado, deu socos na mesa, quis jogar uma carteira em Cleyton e foi
impedido, bem como o ameaçou –, inclusive grave ameaça à pessoa do servidor público, o que
impõe maior reprovação da conduta”.
Ocorre que, segundo a prova dos autos, os meios utilizados para desacatar são característicos do
tipo penal, inexistindo excesso que justifique maior censura, razão pela qual reformo a sentença

Num. 44243570 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
neste ponto.
Quanto às circunstâncias do delito, mantenho a decisão de primeiro grau, tendo em vista que,
segundo os testemunhos, o réu estava embriagado ao adentrar na seção de votação para votar, o
que tornou mais reprovável a conduta.
Com isso, observado o caput do artigo 59, do Código Penal, considerando a existência de apenas
uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), estabeleço um aumento de 1/8
(fração mais benéfica ao réu), que corresponde a um acréscimo de 2 meses e 7 dias de aumento,
donde reduzo a pena-base para 8 meses e 7 dias de detenção.
Embora o preceito secundário do artigo 331, do Código Penal, comine, alternativamente, a pena
de multa, avalio-a como inadequada para assegurar a efetividade da reprimenda, nesta etapa de
cálculo.
Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a
pena intermediária no mesmo patamar acima estabelecido.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, também inexistem causas de aumento ou de diminuição
da pena, razão pela qual torno definitiva a pena no quantum de 8 meses e 7 dias de detenção.
Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, a sentença fixou regime semi-aberto. No
entanto, considerando-se a reforma para valoração negativa de apenas uma circunstância judicial
e, sobretudo, o montante da pena, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena,
conforme artigo 33, §2º, c, do Código Penal.
Com isso, verifica-se que o réu preenche os requisitos objetivos do artigo 44, I e III, do Código
Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou seja, a pena
aplicada é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e
o condenado não é reincidente em crime doloso.
Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, com fulcro no artigo 44, §2º c/c artigo 45 §1º-A, ambos do Código Penal, no
valor de 1 salário mínimo e meio pago à entidade pública ou privada com destinação social, do
município de Altônia-Pr, a ser especificada pelo juízo da execução penal.
Considerando-se que o sentenciado respondeu ao processo em liberdade, ausentes os requisitos
para a prisão cautelar e o montante da reprimenda, concedo o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Criminal Eleitoral interposto por JOAQUIM FRANCISCO VALINI, para o fim de
ABSOLVÊ-LO do crime tipificado no artigo 129, caput c/c artigo 14, inciso II, do CP, por ausência
de prova, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP; bem como do crime tipificado no artigo 296 do
CE, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III do CPP; e manter a sentença
quanto à condenação pelo crime de desacato, porém reduzir a pena para 8 meses e 7 dias

Num. 44243570 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594946400000043190828
Número do documento: 24120313594946400000043190828
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:19:46
de detenção, com fulcro no artigo 331, caput, do Código Penal, substituída por prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo e meio a ser destinada de acordo com o Juízo da
execução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600325-91.2020.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
JOAQUIM FRANCISCO VALINI - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS PAULO GEROMINI -
PR40393-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024